Tribunal: CARF
Processo: 10872.720074/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO. DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de praça, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do CARF, com mercado, que não tem necessária identidade com configurações geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA. VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor que a partir da sua vigência considera-se praça o Município, ou a cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o início da vigência do comando normativo.

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10872.720074/2015-45
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.075 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
DELLY KOSMETIC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
CONCEITO DE PRAÇA. IDENTIDADE COM O DE MUNICÍPIO.
DESCABIMENTO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE
EM RECENTES DECISÕES DESTE CARF.
O conceito de “praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010, melhor se
identifica, conforme vem sendo entendido pela recente jurisprudência do
CARF, com “mercado”, que não tem necessária identidade com configurações
geopolíticas, em especial a de um Município.
CONCEITO DE PRAÇA. LEI 14.395/2022. NATUREZA CONSTITUTIVA.
VIGÊNCIA FIXADA NA PRÓPRIA LEI.
O art. 15-A acrescentado à Lei 4.502/1964, pela Lei 14.395/2022, para dispor
que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a cidade
onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de
mercadorias para outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou
ainda estabelecimento que opere exclusivamente em venda a varejo esclarece
que a natureza da norma é constitutiva, havendo ainda clara informação sobre o
início da vigência do comando normativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe
provimento, vencidos os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Tatiana Josefovicz
Belisário e Alexandre Freitas Costa.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10872.720074/2015-45
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra
a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.955, de 29/08/2017 (fls. 1.694 a 1.731)1,
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de Julgamento do CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Auto de Infração, lavrado em 16/04/2015, para exigência
de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), acrescido de multa de ofício proporcional
(75%) e de juros de mora, referentes ao período de apuração compreendido entre 01/04/2010 e
31/12/2010 (fls. 1.334 a 1.339). e
A Fiscalização descreve no Termo de Verificação Fiscal (TVF - às fls. 96 e 97)
que a autuação foi lavrada em decorrência de o Contribuinte não observar o “valor tributável
mínimo - VTM” nas saídas de seus produtos industrializados ou importados, com destino a
estabelecimento comercial atacadista com o qual mantém relação de interdependência, com
fundamento no inciso I do art. 136, combinado com o art. 137, caput, e art. 520, do RIPI/2002,
correspondentes ao inciso I, art. 195 e art. 196, caput, do RIPI/2010.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou a Impugnação de
fls. 1.347 a 1.538, fazendo um histórico dos fatos e, alegando em síntese: (a) nulidade do Auto
de Infração, argumentando que, a Fiscalização, em vez de apurar o preço médio da praça do RJ a
partir das vendas realizadas por atacadistas situados nessa cidade, usou o preço praticado por
atacadistas que vendem produtos para a cidade do Rio de Janeiro, e utilizou-se do preço do
mercado do vendedor do produto, e não o preço praticado na praça do RJ, onde o único
atacadista é o distribuidor interdependente, sendo o trabalho fiscal ainda insubsistente, pelo fato
de a auditoria ter sido feita por amostragem; (b) há ilegitimidade passiva, pois o responsável pelo
tributo é a empresa interdependente, devendo ser aplicado, à espécie, o disposto no Decreto no
8.383/1995; (c) a conceituação de "praça" juridicamente aceita corresponde à de “cidade”, sendo
esse o entendimento exarado no Parecer Normativo COSIT no 44/1981, que dá suporte à Solução
de Consulta Interna COSIT no 8/2012, no seu item 8; (d) a base de cálculo está incorreta, pois a
fiscalização não apurou o VTM (valor tributável mínimo) conforme o regramento vigente, e

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

deveria adotar o critério de apuração com base no custo de produção, acrescido dos demais
encargos, tratado no inciso III do artigo 136, e no inciso II do parágrafo único do artigo 137, do
RIPI, não tendo considerado os preços praticados pelo universo de atacadistas estabelecidos na
cidade do RJ, em desatendimento ao inciso I do art. 136 do RIPI, e não tendo utilizado a regra de
apuração do preço ponderado das operações venda na praça do RJ, em desatendimento ao
determinado pelo art. 137 do RIPI/2002, que prevê expressamente o “preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente”, no mesmo sentido da Instrução Normativa SRF no 82/2001; e
(e) até a edição do Decreto no 8.393/2015, que introduziu regra específica antielisiva, a prática
utilizada pela Contribuinte era lícita, viável e aceita.
O julgamento da Impugnação foi efetuado pela DRJ em Juiz de Fora (MG), e
consubstanciado no Acórdão no 09-58.390, de 29/09/2015 (fls. 1.544 a 1.578), no qual se
entendeu ser improcedente o recurso, mantendo-se o crédito tributário lançado, sob os
seguintes fundamentos: (a) a relação de interdependência com comerciante atacadista exclusivo
enseja a observância pelo Contribuinte do valor tributável mínimo (VTM), previsto no
Regulamento do IPI (RIPI); (b) provada a participação do estabelecimento interdependente no
mercado atacadista da praça do remetente, seus preços devem servir de parâmetro para a
definição do VTM, previsto no art. 136, inciso I, do RIPI/2002 e art. 195, inciso, I, do
RIPI/2010; (c) a teor do disposto no § 3o do art. 131 do RIPI/2002 e no § 3o do art. 190 do
RIPI/2010, é expressamente vedada a dedução dos descontos concedidos a qualquer título na
base de cálculo do IPI, ainda que incondicionalmente; e (d) interpretando sistematicamente o art.
136, inciso I, do RIPI/2002 (art. 195, inciso I, do RIPI/2010), com fundamento no artigo 32 do
Código Comercial, em princípios constitucionais e no conteúdo de Direito Administrativo,
“praça” é a localidade/região, circunscrita ou não ao território de um município, onde tem
atuação o comerciante nos seus atos negociais em sentido amplo.
Cientificado da decisão de 1a Instância, o Contribuinte apresentou o Recurso
Voluntário de fls. 1.586 a 1.667, onde repisa os argumentos da Impugnação, reforçando que a
distribuidora interdependente deverá pagar o IPI sobre o preço de revenda e que, diante de uma
norma antielisiva (edição do Decreto no 8.393/2015), demonstra que, a efetividade, licitude e
certeza no modelo de negócio (prática comercial) realizado pelo Grupo Econômico até então era
totalmente aceita. Trata ainda o recurso da inconstitucionalidade do percentual da multa de
ofício, renovando requerimento de perícia técnica, contábil e fiscal.
A PGFN protocolou Contrarrazões de Recurso Voluntário às fls. 1.675 a 1.692,
requerendo a negativa de provimento do recurso interposto pelo Contribuinte.
O Recurso Voluntário foi submetido à apreciação do CARF, resultando no
Acórdão no 3401-003.955, de 29/08/2017, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Terceira Seção de julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário, sob os
seguintes fundamentos: (a) não se vislumbra presença de nulidades no lançamento, nem
incorreções no que se refere a sujeição passiva e decadência; (b) a relação de interdependência
com comerciante atacadista exclusivo enseja a observância pelo sujeito passivo do valor
tributável mínimo previsto no Regulamento do IPI; (c) provada a participação do
estabelecimento interdependente no mercado atacadista da praça do remetente, seus preços
devem servir de parâmetro para a definição do VTM, previsto no art. 136, inciso I, do RIPI/2002
e art. 195, inciso, I, do RIPI/2010; e (d) sobre o “conceito de praça” entendeu-se que (fl. 1.727):
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

“No presente caso, entendo mesmo inócua a interpretação restritiva pretendida, sobre o
conceito de 'praça', entre os municípios do Rio de Janeiro/RJ e de São João de
Meriti/RJ, pois, o monopólio da distribuição garante à empresa Delly Distribuidora
a fixação dos preços, em todo mercado atacadista, não existindo outros
distribuidores dos mesmos produtos à formar preços distintos”. (grifo nosso)
Entendeu ainda a turma julgadora que a aplicação da SCI Cosit no 8/2012 aos
casos em que o distribuidor está localizado em Município diverso do remetente não adota o
“conceito de praça” como sendo equivalente ao da “cidade do remetente”.
Notificado do Acórdão no 3401-003.955, de 29/08/2017, o Contribuinte opôs os
Embargos de declaração de fls. 1.743 a 1.750, em que, após síntese dos fatos relacionados com
a lide, acusa a decisão embargada do vício de omissões. No entanto, com base nas considerações
tecidas no Despacho de Embargos, de 02/02/2018, o Presidente da 1a Turma Ordinária/4a
Câmara, rejeitou, em caráter definitivo, os Embargos opostos, já que os vícios apontados foram
manifestamente improcedentes (fls. 1.830 a 1.833).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão no 3401-003.955, de 29/08/2017, e do Despacho que
rejeitou os Embargos, o Contribuinte apresentou o Recurso Especial de fls. 1.838 a 1.875,
apontando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária referente às
seguintes matérias: (a) decadência; (b) conceito de ‘Praça’; (c) aplicação retroativa de norma; e
(d) apuração do valor tributável mínimo (VTM).
Foram indicados os seguintes Acórdãos paradigmas: 3301-003.627 e 3301-
003.972 (Decadência); 3402-004.341 e 204-02.701 (conceito de ‘praça’); 3401-002.537
(aplicação retroativa de norma); e, 203-10.133 e 3301-004.126 (apuração do VTM).
De pronto, quando analisado o Recurso Especial, as matérias (a), (c) e (d) tiveram
seu seguimento negado, pelos seguintes motivos: (a) inexistência de divergência quanto à
decadência; (c) aplicação retroativa da norma - no Acórdão recorrido não se discutiu a tese de
possibilidade de reintrodução do art. 23, § 6o do RIPI/72 ou mesmo do art. 46, § 3o, do RIPI/79,
por meio de ato administrativo de hierarquia inferior ao Decreto; e (d) apuração do VTM, por
não restar comprovada a divergência alegada pelos paradigmas.
Já, quanto a matéria (b) - Do conceito de ‘Praça’, alegou-se que no Acórdão
recorrido, a Turma julgadora entendeu que o conceito de praça não se circunscreve ao limite
territorial do Município onde está localizado o estabelecimento do remetente para fins de
determinar a forma de aplicação do VTM, pois em se tratando de caso em que existe um único
distribuidor interdependente, deve incidir a interpretação contida na SCI no 8/2012, que
determina a adoção dos preços de venda do único distribuidor onde quer que ele esteja situado.
De outro lado, no paradigma no 3402-004.341, em situação fática semelhante à
do caso concreto, o Colegiado não aplicou a SCI no 8/2012, reafirmando o entendimento
presente no CARF por longa data, no sentido de que o “conceito de praça” tem influência sobre
o modo de determinação do VTM e que, historicamente, tal conceito se refere à cidade em que
está localizado o remetente.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

Entendeu-se no exame monocrático de admissibilidade que a similitude fática é
clara: os julgados se referem a contribuintes que realizam operações com produtos de beleza; os
estabelecimentos industriais estavam localizados em municípios diversos dos estabelecimentos
atacadistas interdependentes e, os atacadistas interdependentes eram distribuidores exclusivos
dos produtos. No entanto, o resultado dos julgamentos foi diametralmente oposto.
Enquanto no Acórdão recorrido entendeu-se que por força do disposto na SCI no
8/2012 o ‘conceito de praça’ não tem influência sobre a determinação do VTM, no paradigma
restou decido que ‘praça’ significa a cidade do remetente e que não existindo mercado atacadista
na cidade do remetente, o valor tributável mínimo deve ser apurado com base nos custos e
demais despesas normais do remetente acrescidos da margem normal de lucro, restando assim
evidenciado o dissenso jurisprudencial.
Assim, com os fundamentos no Despacho de Exame de Admissibilidade do
Recurso Especial – s/no - 4a Câmara, 3a Seção de Julgamento, de 01/06/2018, exarado pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF (fls. 2.104 a 2.111), deu seguimento parcial ao
Recurso Especial do Contribuinte, somente quanto a matéria (b): “conceito de Praça.”
Cientificado do Despacho, o Contribuinte apresentou o recurso de Agravo de fls.
2.125 a 2.133, requerendo o seguimento total do recurso interposto. No entanto, em 19/02/219,
conforme o Despacho em Agravo - s/no, de fls. 2.149 a 2.161, a Presidente da CSRF decidiu por
rejeitar o recurso, prevalecendo o seguimento parcial do Recurso Especial expresso pelo
Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento.
Notificada do Despacho, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões às
fls. 2.173 a 2.186, requerendo que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, mantendo-se a decisão recorrida. Destaca ainda que “...o Acórdão apresentado
como paradigma pelo Contribuinte foi recentemente reformado pelo Acórdão no 9303-008.546,
o que demonstra que a tese defendida pelo Acórdão no 3402-004.341 foi superada pela CSRF”,
agregando que “...‘praça de comércio’ pode ter abrangência igual, superior ou inferior ao
território de Município, a depender dos fatores que integram a operação, dentre outros:
produto, concorrência, exclusividade, produto único, segregação de preço por região de
destino, tabelamento, segregado ou não por regiões”.
Em 03/12/2021, o Contribuinte protocolou documentos em que afirma ter
realizado, em 24/11/2021, pedido administrativo para a exclusão do PAF no 10872.720074/2015-
45 da pauta de julgamento da sessão não presencial de 07/12/2021, porém seu pleito foi
indeferido sob o argumento de que “o valor é menor do que 36 milhões”, o que, não
corresponderia à realidade. Diante disso, protocolou Mandado de Segurança Cível no 1084644-
38.2021.4.01.3400, no qual foi deferido seu provimento liminar para determinar a imediata
exclusão do processo da pauta de julgamento da sessão não presencial de 07/12/2021 do CARF,
caso a Portaria ME no 7406, de 28/06/2021 ainda se encontrasse em vigor (fls. 2.197 a 2.206).
O processo, então, foi distribuído, por sorteio, a este Conselheiro, em 18/08/2023,
para dar seguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Fl. 2214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial s/no - 4a Câmara, 3a Sejul, de 01/06/2018,
exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, às fls. 2.104 a 2.111, cabendo
endossar os fundamentos do exame de admissibilidade, que deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte, relativamente à matéria “conceito de Praça”, diante da
manifesta similitude fática, que ensejou soluções jurisprudências distintas.
Assim, cabe o conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

Do mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
interpretativa trata sobre “o conceito de praça”, para fins de determinação do VTM, conforme
disposto no inciso I do art. 195 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/2010).
A discussão versa sobre o alcance da regra do arts. 136 e 137 do RIPI de 2002
(arts. 195 e 196 do RIPI de 2010), cuja matriz legal é o artigo 15, I, da Lei no 4.502/1964, que
determinam um valor mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente no
mercado atacadista da praça do remetente.
A empresa tem por objeto social “a fabricação, importação, exportação e comércio
de insumos para industrialização de produtos de higiene e cosméticos; de produtos químicos e de
equipamentos e acessórios para salão de beleza e cabeleireiro”.
No Acórdão recorrido, a Turma julgadora sufragou que a aplicação da SCI Cosit
no 8/2012 aos casos em que o distribuidor está localizado em município diverso do remetente não
adota o ‘conceito de praça’ como sendo equivalente ao da cidade do remetente, como se
consigna no voto vencedor:
"(...) para o presente lançamento tributário, no caso específico das circunstâncias de
mercado em que inseriam-se os atores únicos e exclusivos, o conceito de praça não
exerce maior influência, pois, entendo, no mesmo sentido da decisão recorrida e da
Solução de Consulta Interna Cosit no 8, de 13 de junho de 2012 (Publicado no sitio
da RFB em 15/06/2012) que, na hipótese de existir no mercado atacadista apenas
um único distribuidor, interdependente de estabelecimento industrial fabricante de
determinado produto, o valor tributável mínimo aplicável a esse estabelecimento
industrial fabricante remetente corresponde aos próprios preços praticados pelo
distribuidor único adquirente, nas vendas por atacado do citado produto, até porque,
tratando-se de distribuidor monopolista, restam esses preços como sendo os preços
correntes do mercado atacadista, aplicável às praças do adquirente e do remetente,
independente do entendimento restritivo de praça como a circunscrição territorial do
município onde situa-se o adquirente ou o remetente. (...)" (grifo nosso)
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

Ou seja, o voto vencedor foi categórico ao dizer que “praça” não representa o
Município onde está estabelecido a Contribuinte, mas qualquer outro ponto do território
nacional, visto que restou caracterizado nos autos o adquirente como um distribuidor exclusivo.
No recurso especial, o Contribuinte alega, com base no Parecer Normativo CST no
44/1.981, que “...o Relator do Voto Vencedor está querendo alterar o próprio conceito de
“praça”, a fim de estendê-lo para além da cidade, o que não pode ser aceito, já que a
conceituação de “praça” (plenamente aceita e validada por toda a comunidade jurídica) se
resume à “cidade”.
No entanto, diversamente do que pretende demonstrar o Contribuinte, essa
matéria não se encontra pacificada, tampouco há convergência no tocante ao alcance territorial
que se deve dar ao termo "praça", para fins de observância do art. 136, I, do RIPI/2002, ou dos
dispositivos posteriores que o sucederam, de mesmo teor, conforme se destaca a seguir.
A regra do art. 136, I, do RIPI/2002, atualmente, art. 195, I, do RIPI de 2010,
determina um valor tributável mínimo de base de cálculo (o VTM), com base no preço corrente
no mercado atacadista da “praça do remetente”.
Nesse cenário, a Fiscalização realizou o levantamento dos valores das Notas
Fiscais de saída de mercadorias da empresa interdependente DELLY DISTRIBUIDORA de
Cosméticos e Prestação de Serviços Ltda., com sede na cidade do São João de Meriti/RJ,
vendidas para estabelecimentos situados na cidade do Rio de Janeiro/RJ (sede do remetente,
DELLY INDÚSTRIA – Delly Kosmetic Com. e Ind. Ltda.). Com base em valores levantados a
partir de março de 2010, alcançou-se a média ponderada dos preços de cada produto em vigor no
mês precedente ao da saída do estabelecimento remetente. A partir da fixação do valor mínimo
(método), realizou-se o cotejo com os valores efetivamente recolhidos, tendo sido lançada de
ofício a diferença apurada no Auto de Infração sob análise.
Como se vê, a Fiscalização rejeitou a base de cálculo de IPI utilizada pelo
Contribuinte (DELLY INDÚSTRIA) em suas operações com a DELLY DISTRIBUIDORA,
com quem mantém relação de interdependência, formalizando, em consequência, a exigência
de diferença de IPI, pela aplicação do Valor Tributável Mínimo (o VTM), nos termos dos arts.
136, I e 137 do RIPI/2002 (atuais artigos 195, I e 196 do RIPI/2010), cuja matriz legal é o artigo
15, I, da Lei no 4.502/1964 (redação dada pelo art. 2o do Decreto-Lei no 34/1966):
Art. 195. O valor tributável não poderá ser inferior:
I - O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado
atacadista da praça do remetente quando o produto for destinado a outro
estabelecimento do próprio remetente ou a estabelecimento de firma com a qual
mantenha relação de interdependência”. (grifo nosso)
Veja-se que, o art. 195, I, do RIPI2010 (art. 136, I, do RIPI 2002), contempla o
conceito de "mercado atacadista da praça do remetente" como uma das hipóteses de Valor
Tributável Mínimo do IPI, em caso de estabelecimentos interdependentes.
E, conforme relatado, o Fisco detectou remessas efetuadas pelo estabelecimento
industrial a outra empresa com a qual mantém incontroversa relação de interdependência. A
Fiscalização relata que as notas fiscais de saída de mercadorias da empresa interdependente
DELLY DISTRIBUIDORA, com sede na cidade do São João de Meriti/RJ, vendidas para
stabelecimentos situados na cidade do Rio de Janeiro/RJ (sede do remetente – o Contribuinte,
DELLY INDÚSTRIA). A lei básica do IPI estabelece que o valor tributável, nessas operações,
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente'. O RIPI
2002, bem como o RIPI 2010, reproduziram essa norma nos seus arts. 136, inc. I, e 195, inc. I,
respectivamente.
Passa-se, então, a analisar a questão primeiramente pela ótica do cálculo deste
valor (média ponderada, em determinados períodos), para a situação evidenciada nestes autos,
encontrando-se o tratamento do tema na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2012:
“(...) O valor tributável não poderá ser inferior ao preço corrente no mercado atacadista
da praça do remetente quando o produto for destinado a estabelecimento distribuidor
interdependente do estabelecimento industrial fabricante.
O valor tributável mínimo aplicável às saídas de determinado produto do
estabelecimento industrial fabricante, e que tenha na sua praça um único
estabelecimento distribuidor, dele interdependente, corresponderá aos próprios preços
praticados por esse distribuidor único nas vendas por atacado do citado produto.
(Dispositivos Legais: Decreto no 7.212, de 15 de junho de 2010 – Regulamento do IPI;
Parecer Normativo CST no 44, de 1981). (grifo nosso)
Ou seja, a Administração Tributaria fixa a forma de se chegar ao valor tributável
mínimo (VTM) quando no mercado atacadista a que essa regra se refere existir um único
distribuidor, sendo este interdependente do estabelecimento industrial fabricante do produto cujo
valor tributável mínimo se pretenda determinar, como exatamente ocorre no caso em discussão,
dispensando maiores explicações sobre a subsunção dos fatos a esse ato interpretativo.
Repise-se que o art. 15, I, da Lei no 4.502/1964, estabelece que o valor tributável,
quando o produto for remetido a outro estabelecimento da mesma PJ ou a estabelecimento de
terceiro interdependente, não poderá ser inferior ao 'preço corrente do mercado atacadista da
praça do remetente', restando em situações como a presente, existindo no mercado atacadista
apenas o interdependente como único distribuidor, descritas na SCI Cosit no 8/2012, a adoção
do único preço praticado no mercado atacadista, monopolizado pelo distribuidor
interdependente, ditando o preço corrente do mercado atacadista da praça do remetente.
Temos ainda o dispositivo do art. 197, § 1o, do RIPI/2010 (art. 138, § 1o, do
RIPI/2002), a mostrar claramente que nos momentos em que o legislador quis, para fins de
arbitramento do VTM, delimitar precisamente a área a ser considerada, utilizou expressão que
não deixa margem a dúvidas:
Art. 197. Ressalvada a avaliação contraditória, decorrente de perícia, o Fisco poderá
arbitrar o valor tributável ...
§1o. Salvo se for apurado o valor real da operação, nos casos em que este deva ser
considerado, o arbitramento tomará por base, sempre que possível, o preço médio
do produto no mercado do domicílio do contribuinte, ou, na sua falta, nos principais
mercados nacionais, no trimestre civil mais próximo ao da ocorrência do fato gerador.
O que pode ser observado é que, o termo “praça” tem relação com mercado. As
fronteiras definidas pelo Estado são configurações geopolíticas, mas as áreas de influência
comercial há séculos com elas não necessariamente se confundem. Assim, limitar o termo
“praça” rigorosamente a um Município levaria, em tese, a situações tais que um distribuidor
instalado do outro lado da rua limítrofe entre dois Municípios que vendesse só ao outro,
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

cruzando a rua, não teria praça (o que parece ser desprovido de sentido prático, e desconectado
do propósito da norma).
Portanto, deve ser efetuada interpretação contextualizada do “conceito de praça”,
claramente consignada na Declaração de Voto da Cons. Tatiana Josefovicz Belisário, no PAF no
16561.720182/2012-65, que resultou no Acórdão no 3201-003.444, de 26/02/2018, que
transcrevo partes de seus fundamentos, os quais adoto neste voto como razões para aqui decidir.
“(...) A questão central de mérito no presente Recurso diz respeito ao cálculo do Valor
Tributável Mínimo VTM para fins de lançamento do IPI. A Recorrente aduz que, pela
regra do art. 137, parágrafo único, II do RIPI/02, a expressão "praça" deve ser restrita
ao município de São Paulo, local em que se encontra o estabelecimento industrial; sendo
este um conceito inflexível fixado pela jurisprudência, inclusive do CARF. Pois bem.
Com a devida vênia às bem expostas razões recursais, entendo de modo diverso.
O Direito Tributário não admite, na atualidade, interpretações estanques,
dissociadas da realidade econômica, social e política. A moderna doutrina tributária,
no quem vem acompanhada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, não mais
admite que a obrigação tributária seja parametrizada por conceitos imutáveis.
A interpretação do direito tributário, à exemplo do que se verifica na interpretação
conforme a constituição e na própria mutação constitucional, deve acompanhar a
evolução dos paradigmas sociais e econômicos.
Na hipótese específica dos autos, um conceito de natureza econômica forjado em 1850
pelo já revogado Código Comercial Brasileiro, por óbvio, jamais poderá ser interpretado
da mesma forma quase 2 séculos depois. Como já tive oportunidade de me manifestar,
em junho de 2016, no sentido de que a autoridade tributária não pode desprezar a
realidade negocial, ao não reconhecer a existência de uma modalidade contratual
amplamente praticada no mercado nacional e internacional para fins de exigência
tributária (Acórdão no 3201-002.227), reafirmo que também o contribuinte não pode
pretender afastar essa mesma realidade para fins de se eximir da obrigação
tributária.
É a própria realidade mercadológica da Recorrente que inviabiliza restringir o
conceito de praça comercial a um único município. Seus produtos são
comercializados em todo o país (e mesmo internacionalmente), independentemente
da sua presença física nos municípios, sendo seus produtos claramente
individualizados e definíveis, e sem variações de valor.
Não se trata de negar primazia ao princípio da legalidade tributária, mas, sim, de
interpretar a norma tributária em consonância com a realidade social, política e
econômica.
E, na atual realidade, de economia totalmente globalizada, limitar o conceito de
"praça comercial" de um comerciante de alcance internacional, às barreiras
geográficas de um único município, significa corromper o próprio conceito
normativo”. (grifo nosso)
Essa matéria resta ainda esclarecida no Acórdão no 9303-010.104, de 11/02/2020,
de Relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, no qual se delimitou que o “conceito de
praça”, utilizado no art. 195, I, do RIPI/2010 (antigo art. 136, I, do RIPI/2002) - na interpretação
da norma (antielisiva), por não ter o legislador sido específico quanto à abrangência territorial,
comporta interpretação, melhor se identificando, conforme vem sendo entendido pela recente
jurisprudência do CARF, “com o mercado, que não tem necessária identidade com
configurações geopolíticas, em especial a de um Município”, restrição esta que implicaria dar
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

azo a que grandes empresas com características operacionais que a esta possibilidade levam
(como as do ramo de cosméticos), adotem livremente a prática de instalar um único distribuidor,
interdependente, em outro Município, para forçosamente caracterizar que não existe mercado
atacadista na “praça” do remetente e, assim, permitir, ao industrial, contribuinte do IPI, que
pratique preços artificialmente muito inferiores ao de mercado, ou seja, admitir que a norma que
visa justamente coibir esta prática venha a viabilizá-la.
Em suma, admitir o conceito restritivo e desconforme ao propósito da norma
equivale a permitir que a norma que visa justamente coibir uma prática venha a dar-lhe guarida.
É o que vem entendendo o CARF em decisões recentes, como o Acórdão no 9303-008.545.
Adicione-se, por fim, que o advento da Lei no 14.395/2022 em nada muda esse
cenário. Resultante de Projeto de Lei (2.110/2019) de iniciativa parlamentar vetado pelo
Presidente da República, com veto derrubado pelo Parlamento, resultando no seguinte texto:
Art. 1o. Esta Lei altera a Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, para conceituar o
termo “praça” para os efeitos de determinação do valor mínimo tributável nela previsto.
Art. 2o. A Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 15-A:
“Art. 15-A. Para os efeitos de apuração do valor tributável de que tratam os
incisos I e II do caput do art. 15 desta Lei, considera-se praça o Município
onde está situado o estabelecimento do remetente.”
Art. 3o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. (grifo nosso)
Como se vê, o artigo 2o da norma acrescentou o artigo 15-A à Lei no 4.502, de
1964, para dispor que a partir da sua vigência considera-se “praça o Município”, ou a
cidade onde está situado o estabelecimento remetente - em caso de remessas de mercadorias para
outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros, ou ainda estabelecimento que opere
exclusivamente em venda a varejo. A redação é importante porque esclarece a natureza
constitutiva e o início da vigência do comando normativo.
Portanto, a nova lei não é norma interpretativa, mas que cria um novo conceito de
“praça”, distinto do assentado na jurisprudência deste tribunal, sem qualquer menção a efeitos
retroativos (como ocorre, por exemplo, em outros comandos do gênero), o que impede
duplamente a invocação do art. 106 do CTN, tendo em conta que, além de não se interpretativa, a
norma não soluciona dúvida, mas altera a legislação vigente e aplicada de forma assentada.
Assim, o Acórdão recorrido (assim como a jurisprudência atual do CARF)
delimitou o termo "praça", na acepção do artigo 136, I, do RIPI/2002, atuais artigos 195, I, do
RIPI de 2010, como a região onde o preço do produto será o mesmo em qualquer parte desse
território, sem interferência externa (como frete, seguro, comissões, entre outras despesas), que,
em se existindo, provocariam desnivelamento do preço a ser comparado, não havendo que se
falar em Município ou limite geográfico, genericamente estabelecido.
Destarte, são improcedentes as alegações recursais.

Fl. 2219
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-015.075 - CSRF/3a Turma
Processo no 10872.720074/2015-45

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2220
DF CARF MF
Original